Tribunal: TCU
Processo: 016.879/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7777/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.879/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eronilda Gaudencio da Silva (XXX.313.557-XX); Geiza Iara Gomes da Silva (XXX.773.679-XX); Giulliane Rangel da Silva Almeida Assis (XXX.735.624-XX); Jacyara Rangel da Silva (XXX.012.204-XX); Janaina Rangel Silva Santos de Carvalho (XXX.433.534-XX); Janini Patricia Rangel da Silva (XXX.523.225-XX); Lurdinha de Arruda Sampaio (XXX.579.601-XX); Maysa de Oliveira Gomes da Silva (XXX.885.057-XX); Naira de Queiroz (XXX.610.259-XX); Neli Oliveira Santos (XXX.486.447-XX); Neuza Oliveira Santos (XXX.508.947-XX); Rhaiza de Oliveira Gomes da Silva (XXX.045.077-XX); Sonia de Souza dos Santos (XXX.873.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.